Tribunal: TJDFT
Processo: 0713716-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713716-88.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA REGINA DE ABREU, MOISES PINTO GOMES APELADO: CANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE 03 LTDA Decisão Trata-se de apelação cível interposta em conjunto por Katia Regina de Abreu e Moises Pinto Gomes contra a sentença proferida pela 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento proposta em desfavor de Canadá Empreendimentos Imobiliário SPE 03 Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato de compra e venda de imóveis firmado entre as partes e condenou a ré a restituir o valor integral pago pelos autores, bem como a pagar multa de 10% sobre o valor adimplindo, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e de multa de 2%, a contar do ajuizamento da ação (ID no 14469248, págs. 1-8). Diante da sucumbência recíproca, mas não equivalente, as partes foram condenadas a pagar as custas processuais na proporção de 40% para os autores e 60% para a ré. Foram fixados honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação de responsabilidade da ré e de 10% sobre o proveito econômico da requerida, a serem pagos pelos autores. Em suas razões recursais (ID no 14469251), os apelantes alegam, em suma, que o atraso na entrega dos imóveis impactou na estratégia de investimento que tinham projetado. Pedem a reforma da sentença para condenar a apelada a arcar com os danos morais. Os apelantes requereram a desistência do recurso com base no art. 998 do CPC e a certificação do trânsito em julgado do processo (ID no 14469256). Instada a se manifestar, a apelada deixou o prazo transcorrer “in albis” (ID no 14469258). A sentença transitou em julgado em 24/1/2020 (ID no 14469259). Homologo o pedido de desistência do recurso interposto (ID no 14469256) e, por consequência, não conheço a apelação, nos termos dos arts. 998 c/c 932, inciso III do CPC. As partes ficam intimadas a fazer cópia física ou eletrônica destes autos em cinco (5) dias, se quiserem. Após esse prazo, os autos serão deletados (apagados) definitivamente dos sistemas informáticos deste Tribunal de Justiça, sem nova intimação. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro